Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-60.2000.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000446-60.2000.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (APELANTE), JOAO LOPES DE SOUZA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como JOAO LOPES DE SOUZA - CPF: 029.627.569-72 (APELANTE), MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - CPF: 019.893.471-85 (ADVOGADO), VORNEI BERNARDES DA COSTA - CPF: 078.606.171-53 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 005.076.961-82 (ADVOGADO), MILTON SERGIO GANASSINI - CPF: 056.364.420-68 (APELANTE), JOAO LOPES DE SOUZA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como JOAO LOPES DE SOUZA - CPF: 029.627.569-72 (APELADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON SERGIO GANASSINI - CPF: 056.364.420-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TEMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIA COM HIPOTECA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES – ART. 921, §5º DO CPC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há interesse recursal quando o recurso manejado visa reformar os motivos do reconhecimento da prescrição intercorrente sem apresentar qualquer efeito prático para justificar a reforma da sentença.

Tanto a parte como o advogado possuem legitimidade para recorrer sobre os honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 921, §5º do CPC, não há que se falar em custas e honorários quando extinta a execução pelo reconhecimento de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOAO LOPES DE SOUZA
contra sen
tença proferida pelo Juízo

da 2ª Vara Cível da Comarca
de
Rondonópolis
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução Extrajudicial

n.

0000446-60.2000.8.11.0021
,

ajuizada
em desfavor

d
e

BANCO BRADESCO S.A.
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
a necessidade de reforma da sentença somente para alterar o motivo que causou a prescrição intercorrente, uma vez que o juízo atribuiu o decurso do prazo pela falta de localização de bens enquanto afirma ter se dado, na verdade, por exclusiva desídia do Apelado.

Reverbera que não há que se falar em ausência de localização de bens quando se trata de uma execução de título extrajudicial lastreada em uma Cédula de Crédito Pignoratícia com Hipoteca, ou seja, havia um bem dado em garantia.

Ademais, aduz a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Exequente que, por desídia, deixou transcorrer o prazo prescricional, atraindo aplicação d
o tema 12 do STJ
. Além disso, relata que não há que se afastar a condenação honorária em razão do art. 92
1, §5
º do CPC, por não se tratar de reconhecimento de prescrição
ex

officio
ou por ausência de localização de bens.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
a fim de
reconhecer a prescrição intercorrente por
desídia da parte Exequente e
condena-lo
ao pagamento da verba sucumbencial
.
(ID.
217196671
)

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
217196675
,
arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse
recursal e
ilegitimidade para tratar dos honorários sucumbenciais em nome da parte e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECURSAL

Inicialmente, a parte Apelada argui a preliminar de ausência de interesse recursal quanto à reforma da sentença sobre o motivo que lavou ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Analisando os argumentos recursais e a sentença atacada, verifico que, de fato, não há interesse recursal.

Explico. A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente da ação, fato incontroverso nos autos, inclusive no recursal manejado, contudo,
fundamentou no fato de não ter sido localizados bens penhoráveis para adimplir o débito, fazendo
, neste ínterim,
fluir o prazo prescricional.

O Apelante afirma veementemente que os fundamentos da sentença se equivocam com o caso em tela, visto que o título executado se trata de uma Cédula de Crédito Pignoratícia com Hipoteca, ou seja, garantido com a indicação de um bem, diante disso, a prescrição teria se operado por exclusiva desídia do Apelado.

Contudo, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, seja por desídia do Apelado, ou por ausência de localização de bens, não altera em nada o mérito do julgamento que extingue, com resolução de mérito, a execução.

Não há qualquer efeito prático em se reformar o motivo que levou à ocorrência da
prescrição intercorrente se a sua operação
é incontrove
rsa nos autos. Inclusive
não houve sequer recurso da parte Exequente para rebater a ocorrência da prescrição.

Além disso, a existência de hipoteca não afasta por si só qualquer possibilidade de tentativa de localização de bens, inclusive
como
informa
o próprio Apelante,
o bem hipotecado estava sobre a posse de terceiros e
houveram
tentativas de leilão infrutíferas, assim,
prosseguiu-se a execução tentando se localizar outros bens.

Dito isso, verifica-se que não há interesse recursal para justificar a reforma da sentença somente sobre o fundamento que levou a ocorrência da prescrição intercorrente se a sua operação no caso em tela é fato incontroverso entre as partes.

Dessa maneira,
ACOLHO
a preliminar de ausência de interesse recursal para
não conhecer
da parte do recurso que visa a reforma do motivo da sentença sem causar alteração prática.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PARA TRATAR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Apelado assevera que somente o patrono é parte legítima para tratar acerca dos honorários sucumbenciais, por isso, pede o não conhecimento
desta tese recursal
.

Entretanto, consoante a jurisprudência
desta corte de justiça
, não há que se falar em ilegitimidade
em
recorrer acerca dos honorários sucumbenciais uma vez que tanto a parte como o patrono possuem tal legitimidade processual.

Vejamos:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE E EM VALOR IRRISÓRIO –
LEGITIMIDADE
CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA
RECORRER
– ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2º DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA.

A parte e o advogado tem
legitimidade
concorrente para
recorrer
, a fim de tentar melhorar a condenação dos
honorários
de sucumbência.

O arbitramento de
honorários
advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1002756-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022)
(grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE FIXOU VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PELA FASE DE EXECUÇÃO - FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Tratando-se de dissenso notório com a jurisprudência deste Tribunal, os rigores da exposição
do divergência pretoriana
são abrandados, razão pela qual se admite a transcrição de ementas como suficiente ao conhecimento da insurgência aviada pela alínea c do permissivo constitucional. 2. Não há de se falar em supressão de instância quando o Tribunal a quo
manifesta-se
expressamente
à
respeito da matéria objeto do recurso especial. 3.
A verba relativa à sucumbência, a despeito de
constituir direito autônomo do advogado, não exclui a legitimidade concorrente da parte para discuti-la. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ -
AgRg
no REsp: 1538765 SP 2015/0143748-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2017)
(grifo nosso)

Diante disso,
rejeito
esta preliminar.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOAO LOPES DE SOUZA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos
da
Ação
de Execução Extrajudicial
n.

0000446-60.2000.8.11.0021
,

ajuizada em desfavor

de

BANCO BRADESCO S.A.
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
a necessidade de reformar o motivo pelo qual a prescrição intercorrente se operou nos autos, bem como condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Diante do acolhimento da preliminar de ausência de interesse recursal, a análise do recurso deverá circundar exclusivamente sobre o pedido de condenação do Apelado em honorários sucumbenciais.

Na origem, trata-se de
Ação
de Execução Extrajudicial
consubstanciada
em
Cédula de Crédito Pignoratícia com Hipoteca, ajuizada em 2000, que teve a prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo a ação com resolução do mérito.

A parte Apelante afirma que a não fixação de verba honorária prevista pelo art. 921, §5º do CPC deve ser aplicado somente quando a prescrição for reconhecida de ofício
e pela não localização de bens
, o que não seria o caso dos autos, portanto,
em
razão da tese de prescrição ter sido provocada nos autos
por meio de exceção de
pré
-executividade,
e em aplicação ao tema 12 do STJ,
devem ser fixados honorários sucumbenciais em desfavor do Apelado.

Contudo, a afirmativa não merece acolhimento.

Vejamos como dispõe o supramencionado dispositivo legal:

Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.[...]

De simples leitura do dispositivo é possível perceber que
não incide ônus às partes pelo reconhecimento da prescrição,
seja conhecida de ofício ou não,
e
muito menos se a prescrição se deu por ausência de localização de bens,
assim
, independentemente
destas questões
, nenhuma das partes será onerada quando reconhecida prescrição
intercorrente
.

A
jurisprudência, caminha
nesse sentido, e afirma que não há
que se condenar as partes em sucumbência ou custas ao reconhecer prescrição intercorrente.
Nota-se que nos casos abaixo citados, a disposição do art. 921, §5º do CPC é aplicado até mesmo nos casos em que se acolhe a exceção de
pré
-executividade.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
–
RECONHECIDA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – ART. 921, §5º, DO CPC/15 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021
–
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
– “EXTINÇÃO SEM
ÔNUS
” A AMBAS AS PARTES – RECURSO PROVIDO.

“
Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados
quaisquer
ônus
às partes quando reconhecida referida
prescrição
. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é de ser reconhecida a ausência de
ônus
às partes, a importar condenação nenhuma em custas e
honorários
sucumbenciais.”
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022
).-

(N.U 0008771-90.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE

–CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CUSTAS– NÃO CABIMENTO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5º, ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e
honorários
sucumbenciais”

(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022.)

(N.U 0021775-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
(
grifo nosso)

A propósito, assim é o entendimento do STJ:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1714099/SC – Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021,
DJe
19/03/2021).
(grifo nosso)

Dito isso,
não se trata de infringir a aplicação do
tema 12
do STJ, mas de aplicação da jurisprudência majoritária deste tribunal que segue orientação do próprio STJ, logo,
correta a sentença que desonerou as partes do pagamento de custas e honorários, em atendimento ao disposto no art. 921, §5º do CPC.

Com essas considerações, conheço
em parte o
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Deixo de fixar honorários
porquanto não foram fixados na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024